Tribunal: TCU
Processo: 014.529/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Brasileiro de Museus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria concedida pelo Instituto Brasileiro de Museus. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame de Janete Jane da Conceição, recepcionando o expediente como mera petição; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, nos termos dos artigos 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, o juízo deste Tribunal de Contas da União pela ilegalidade do ato de aposentadoria, quando for possível sanear as irregularidades identificadas, deve conduzir à emissão de novo ato, escoimado dos vícios verificados, independentemente de comando explícito na deliberação; 9.3. comunicar esta decisão à interessada.